Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-10.2017.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001862-10.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), D. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JONAS OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSINALVA DA SILVA E SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE LEITE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que os entes públicos sejam obrigados a fornecer alimento especial, exige-se prova cabal da imprescindibilidade deste, sob pena de a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas incorrer em violação aos princípios da igualdade e da separação dos poderes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença (Id. 6947427) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela liminar
.

Assegura que “
o fornecimento do leite especial
[...]
foi prescrito nos receituários médicos juntados nas fls. 26, 27 e 74 dos autos, assinados pelos médicos do Sistema Único de Saúde que atenderam ao referido menor, até que a criança completasse 2 (dois) anos de idade
”.

Assevera que “
a sentença recorrida é nula de pleno direito, por caracterizar ofensa à segurança jurídica, uma vez que concluiu pela improcedência do pedido inicial após a disponibilização do suplemento alimentar em favor da aludida criança mediante o cumprimento da medida liminar pelo Município de Sorriso
”.

Contrarrazões (Id. 6947433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 8228441), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, pelo que declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois o autor é isento.

Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não se vislumbra má-fé do autor.

Oficie-se a Relatora do Agravo de Instrumento nº 1005986-42.2017.811.0000 acerca do julgamento do presente feito, com cópia desta sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. [...] (Id. 6947427, fls. 5).

De início, não há de se falar em nulidade da sentença que julgou os pedidos improcedentes após o deferimento ou cumprimento da liminar, uma vez que, conforme o disposto no artigo 296, cabeça, do Código de Processo Civil: “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

[...]
É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final.
Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento segundo o qual ‘não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’ (Súmula 735/STF). [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1535259/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
As medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório. São medidas que, em regra, estão sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser revogadas, modificadas ou confirmadas pela sentença final
, a qual está sujeita, ainda, a recurso de apelação, como ocorreu no presente caso. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 409483/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de março de 2018). [sem negrito no original]

Prossigo.

Davi da Silva Oliveira, com oito (8) meses de idade, apresenta
refluxo gástrico
, com indicação de uso do leite
Nan
®
, na quantidade de seis (6) latas por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, não há comprovação da urgência do insumo alimentar,
uma vez que as prescrições médicas limitam-se a demonstrar que:

Receituário

[...]

Solicito Nan AR ----------------------------- 6 latas

Diagnóstico DRGE. [...]. (Id. 6947249, fls. 8).

Receituário

Diagnóstico Refluxo Gastroesofágico

Solicito lei Nan AR ------------------------- 6 latas. [...]. (Id. 6947249, fls. 9).

Mais.
Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que:

[...] I – Dos fatos/considerações

a) Segundo os autos, o Autor, com nove meses de idade é portador de refluxo gastro esofágico, necessitando usar leite NAN AR – 6 latas por mês até os dois anos de idade.

b)
Não consta Relatório Médico descritivo da patologia reverberada, não constam exames de pesquisa de RGE e seu grau de acometimento
.

c)
Consta somente o pedido em receituário médico
.

d)
Há, tão somente, receita médica indicando o uso de o suplemento alimentar datada de 23/09/2016, não se conseguindo identificar o médico emissor
.

e)
Não traz aos autos qualquer tipo de exames complementares, que elucidem o diagnostico reverberado
.

e)
Não consta Relatório Nutricional, para que se possa avaliar o grau de nutrição da menor bem como a dieta adequada a uma criança de nove meses de idade que já pode socorrer de outros alimentos pata o RGE
.

II – Conclusões:

Os procedimentos de disponibilidade de suplementos alimentares não fazem parte dos elencados pelo SUS e, além do mais
não se tem todos os documentos, exames de pesquisa de RGE e, principalmente Relatório e Avaliação Nutricional, que possa fundamentar Parecer conclusivo
.
Não se tratar de urgência ou emergência, e nem risco de vida
. [...]. (Id. 6947404, fls. 2). [sem negrito no original]

Deveras, p
ara que o poder público seja obrigado a fornecer alimento especial, exige-se prova cabal da imprescindibilidade deste, sob pena de a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas incorrer em violação aos princípios da igualdade, além de resultar em ingerência nas atribuições que são,
por força da Constituição da República Federativa do Brasil, de competência do Poder Executivo.

[...] Consoante firme orientação jurisprudencial, cada um dos entes estatais, ainda que de forma individual, tem o dever de garantir a todos os cidadãos de modo concreto, o direito à saúde e entre outras medidas o de fornecer gratuitamente os medicamentos necessários ao tratamento das pessoas carentes. Assim, em caso de omissão, qualquer um deles pode ser acionado, considerando ser solidária entre a União, os Estados e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde.

Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do leite especial de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 124819/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, não há qualquer menção quanto ao impedimento do aleitamento materno, o qual é importante no crescimento adequado, bem como a impossibilidade de alimentação complementar, pois quando da propositura da pretensão a criança já estava com mais de oito (8) meses de idade.

[...] 1.10.5 Refluxo gastroesofágico

Uma das manifestações gastrointestinais mais comuns na infância é o refluxo gastroesofágico. Muitas vezes essa condição se resolve espontaneamente com a maturação do mecanismo de funcionamento do esfíncter esofágico inferior, nos primeiros meses de vida. Nas crianças amamentadas no peito, os efeitos do refluxo gastroesofágico costumam ser mais brandos do que nas alimentadas com leite não humano, devido à posição supina do bebê para mamar e aos vigorosos movimentos peristálticos da língua durante a sucção.
Os episódios de regurgitação são mais frequentes em lactentes com aleitamento artificial quando comparados a bebês amamentados no peito
(GIOVANNI et al., 2000). Assim,
é recomendado que a criança com refluxo gastroesofágico receba aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses
e complementado até os dois anos ou mais.

[...]

Considera-se atualmente que o período ideal para a introdução de outros alimentos complementares é após o sexto mês de vida
, já que antes desse período o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais da criança. Além disso, no sexto mês de vida a criança já tem desenvolvidos os reflexos necessários para a deglutição, como o reflexo lingual, já manifesta excitação à visão do alimento, já sustenta a cabeça, facilitando a alimentação oferecida por colher, e tem-se o início da erupção dos primeiros dentes, o que facilita na mastigação. A partir do sexto mês a criança desenvolve ainda mais o paladar e, consequentemente, começa a estabelecer preferências alimentares, processo que a acompanha até a vida adulta (BIRCH, 1997).

[...]

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a estratégia global para alimentação de lactentes e crianças pequenas, que visa a revitalizar os esforços no sentido de promover, proteger e apoiar adequadamente a alimentação das crianças. Em todo o mundo cerca de 30% das crianças menores de cinco anos apresentam baixo peso, como consequência da má alimentação e repetidas infecções. Mesmo em países em desenvolvimento, com escassez de recursos, a ênfase em ações de orientação alimentar pode conduzir a melhores práticas alimentares, levando ao melhor estado nutricional. Nas últimas décadas, avançou-se muito nas evidências das necessidades biológicas das crianças, o que possibilita recomendar práticas alimentares que propiciam o crescimento adequado das crianças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003).

A partir dos seis meses de idade, a alimentação complementar, conforme o nome sugere, tem a função de complementar a energia e micronutrientes necessários para o crescimento saudável e pleno desenvolvimento das crianças. As situações mais comuns relacionadas à alimentação complementar oferecida de forma inadequada são: anemia, obesidade e desnutrição. [...]. (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar
. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009, pp. 55, 66/67). [sem negrito no original]

Assim, não se está, aqui, a negar a obrigação de o poder público assegurar o amplo atendimento à saúde; no entanto, as particularidades apresentadas levam à conclusão da não comprovação da indispensabilidade do alimento especial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020